Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704210-26.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL APELADO: NELSON PIACENTINI, MARIA DO CARMO ALMEIDA PIACENTINI D E C I S Ã O Retirem-se de pauta. O Condomínio Paco Línea Residence e Mall/apelante informa que Nelson Piacentini e Maria do Carmo Almeida Piacentini, efetuaram o pagamento integral da dívida e requerer a extinção do processo. O pedido de extinção do feito configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicado, não conheço do presente recurso, ao amparo do art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 15:01:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator